Tribunal: TJDFT
Processo: 0730604-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730604-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA RIBEIRO PERREIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GABRIELA RIBEIRO PERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 205076305), que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face da SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravante na petição inicial consistente na autorização e custeio dos procedimentos de mamotomia guiada por ultrassonografia e do painel NGS de síndrome de predisposição hereditária ao câncer para investigação da neoplasia pulmonar e demais procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da recorrente. Alega a agravante, fundamentalmente, que a tutela provisória de urgência indeferida na origem, ao contrário do mencionado na decisão objurgada, acarretaria difícil ou impossível reparação, porquanto alega que, por meio de uma ressonância magnética das mamas, foi identificou nódulo suspeito birads 4 em sua mama direita, e, diante disso, o médico solicitou uma mamotomia guiada por ultrassonografia para determinar um melhor diagnóstico, conforme relatório do médico que lhe acompanha. Aduz que a necessidade da realização dos procedimentos requeridos, por ter ascendência Askenazi e histórico familiar positivo para neoplasia mamária primária de uma prima de 1o grau, que foram negados negou pelos plano de saúde agravado, sob o argumento de carência contratual e de não cumprir os critérios estabelecidos pelas diretrizes de utilização do Anexo II da RN 465/21. Defende que “[a] protelação ou não realização do procedimento pode resultar em progressão da doença e morte por câncer que é evitável em casos de tratamento durante estágio inicial.” Ressalta que Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) considera o painel genético para câncer hereditário de mama como medida preventiva avaliadora do risco genético para desenvolvimento de patologias cancerígenas e prevenção de novos tumores. Tece arrazoado sobre o enquadramento dos procedimentos requestados como de urgência, e assim não há que se falar em prazo de carência superior a 24 horas. Busca, em sede de provimento provisório de urgência, antecipação da tutela recursal, para que o plano de saúde agravado autorize e custei a realização dos procedimentos de mamotomia guiada por ultrassonografia, do painel NGS de síndrome de predisposição hereditária ao câncer e demais procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da agravante, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. No mérito recursal, requer a reforma da decisão hostilizada, com a consequente confirmação da concessão da tutela provisória de urgência satisfativa vindicada no recurso. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por Defensor(a) Público(a) regularmente habilitado(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 205076305), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão liminar que colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No particular, não vislumbro conjugados todos os pressupostos legalmente exigidos para o deferimento da antecipação da tutela, notadamente em razão da ausência da urgência em não poder aguardar o trâmite ordinário do processo, com a completa instrução para melhor apreciação e julgamento da causa. Atento às particularidades que despontam dos elementos materiais despontados dos autos, afere-se que a agravante é beneficiária de plano de saúde, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, e alguns prazos de carências indicados na respectiva carteirinha de ID 61999729. Dos aludidos laudos médicos (IDs 61999731 e 61999732) é possível aferir, ainda, que a autora agravante tem indicação de mamotomia guiada por ultrassonografia para determinar um melhor diagnóstico acerca do nódulo suspeito identificado em sua mama direita. Contudo, como bem assinalado na decisão na origem, embora haja algum substrato quanto à necessidade dos procedimentos, não se revela de plano o caráter de urgência alegado na inicial. A propósito, peço vênias para transcrever e adicionar a estas razões de decidir o raciocínio desenvolvido pelo Juízo de origem, com o qual comungo integralmente e sem ressalvas nesta ocasião: “(...) O exame foi negado por questão de carência, conforme id. 205061307, ressaltando que o caráter de atendimento era eletivo. Já o painel para síndrome de predisposição hereditária ao câncer, a negativa da ré considerou que a autora não cumpre os critérios do anexo ii da RN465/21 o qual dispõe: “110.26 - PAINEL DE GENES PARA CÂNCER DE MAMA E/OU OVÁRIO 1. Cobertura obrigatória para pacientes com diagnóstico atual ou prévio de câncer de ovário epitelial quando preencherem critérios para pelo menos 2 das seguintes síndromes: Síndrome de Câncer de Mama e Ovário Hereditários, Síndrome de Lynch e/ou Síndrome de Peutz-Jeghers. 2. Cobertura obrigatória para pacientes com diagnóstico atual ou prévio de câncer de mama quando preencherem critérios para pelo menos 2 das seguintes síndromes: Síndrome de Câncer de Mama e Ovário Hereditários, Síndrome de Cowden, Síndrome de Li-Fraumeni, Síndrome de Câncer Gástrico Difuso Hereditário e/ou Síndrome de Peutz-Jeghers. 3. Cobertura obrigatória para pacientes com diagnóstico atual ou prévio de câncer de mama e/ou ovário epitelial com critérios para câncer de mama e ovário hereditários e que tenham resultado negativo na análise de mutações germinativas de BRCA1 e BRCA2 por sequenciamento e MLPA.” Não se vislumbra, em sede de cognição sumária, ato perpetrado pelo requerido que justifique o deferimento liminar do exame de mamotomia orientada por ultrasonografia, nem do painel para síndrome de predisposição hereditária ao câncer. A carência contratual pode ser ressalvada por eventual urgência e emergência, o que não foi demonstrado pela autora para realização em sede liminar da mamotomia. Ressalto que em ambos os exames a ascendência judaica da autora, mencionada como integrante das Diretrizes de Prática Clínica em Oncologia da National Comprehensive Cancer Network (NCCN) na nota técnica NATJUS acostada ao id. 205061311, não integra os requisitos do anexo II da RN465/21. Assim, a questão levantada demanda contraditório prévio para que seja minimamente elucidada. Ressalto que a parte almeja, genericamente em sede liminar, os demais procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora, pedido que resta prejudicado, vez que a parte não comprova enfermidade ou outros tratamentos que tenham sido negados pela ré além dos citados exames. (...)” Portanto, os procedimentos vindicados, em que pesem as indicações e as recomendações médicas colacionados aos autos, não se amoldam, de plano, às excecionalidades atreladas à urgência e emergência previstas nas normas de regência, demandando o caso a ser submetido ao crivo de contraditório e à ampla defesa e somente após isso formar um convencimento mais seguro e adequado às especificidades do caso posto à colação. Consta dos autos, ainda, elementos probatórios trazidos pela própria autora no sentido de que não teria cumprido os períodos de carência apontados na carteirinha plano - ID 61999729. Inobstante a argumentação da agravante no sentido de não incidir no caso em comento tal limitação contratual, tem-se que, quanto a tal ponto, recomendável aguardar a incursão na instrução probatória de modo a aferir com maior clareza o direito que alega ostentar, especialmente em face do fato retromencionado. Nesse cenário, correta a decisão objurgada ao apontar a necessidade de melhor avaliação, mediante contraditório e dilação probatória, porquanto a dinâmica fática trazida pela parte agravante não conduz à constatação, de plano e de maneira suficiente, do direito alegado aos procedimentos negados pelo plano. Com efeito, a documentação juntada aos autos pela autora, quando somada ao contexto fático por ela franqueado, não resta demonstrada a presença, de maneira suficientemente relevante, do requisito da urgência, ou seja, o perigo de dano, bem assim o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300, caput, do CPC. Assim, tendo a decisão recorrida observado as peculiaridades do caso concreto, e não sendo passível de, com base nos elementos presentes nos autos, causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto ausente a urgência alegada pela recorrente, somado à necessidade de melhor se delinear, mediante dilação probatória, acerca da dinâmica dos fatos alegados na exordial, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada em sede recursal. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator